Tribunal: TJMT
Processo: 1018451-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018451-67.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA EM VOLUME SUPERIOR AO REGISTRADO. HISTÓRICO DE CONSUMO INALTERADO APÓS A REGULARIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória negatória de dívida c/c reparação de danos morais, para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes de recuperação de consumo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valor pago em cobrança anterior.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade; (ii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado e a exigibilidade dos débitos impugnados; (ii) analisar a configuração e a extensão dos danos morais decorrentes da interrupção do serviço de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre o consumidor titular de unidade consumidora e a concessionária de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo à concessionária a comprovação da regularidade da cobrança impugnada.
5. A cobrança de valores retroativos a título de recuperação de consumo não faturado pressupõe que a concessionária demonstre a efetiva utilização de energia pelo consumidor em volume superior ao registrado.
6. A manutenção do padrão de consumo da unidade consumidora em patamar equivalente antes e após a regularização do equipamento pela concessionária fragiliza a alegação de desvio de energia, pois a existência de irregularidade deveria resultar em aumento no consumo registrado após a intervenção.
7. A apresentação de fotografias e a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhadas de prova pericial ou de elemento que demonstre a correspondência entre a suposta irregularidade e o consumo real da unidade, não legitimam a cobrança retroativa a título de recuperação de consumo.
8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito inexigível configura ato ilícito da concessionária, apto a gerar dano moral in re ipsa, em razão da natureza essencial do serviço e da repercussão sobre a dignidade do consumidor.
9. O valor de R$ 5.000,00 observa a extensão do prejuízo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a função compensatória, o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 6o, VIII, e 14, caput; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1012656-51.2021.8.11.0002, ApCiv 1046294-84.2023.8.11.0041, ApCiv 1047440-29.2024.8.11.0041, ApCiv 1026573-37.2021.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018451-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARNEIRO DE LIMA - CPF: 297.864.361-72 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA EM VOLUME SUPERIOR AO REGISTRADO. HISTÓRICO DE CONSUMO INALTERADO APÓS A REGULARIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória negatória de dívida c/c reparação de danos morais, para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes de recuperação de consumo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valor pago em cobrança anterior.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade;
(
ii
)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado e a exigibilidade dos débitos impugnados;
(
ii
)
analisar a configuração e a extensão dos danos morais decorrentes da interrupção do serviço de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica entre o consumidor titular de unidade consumidora e a concessionária de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo à concessionária a comprovação da regularidade da cobrança impugnada.

5
.

A cobrança de valores retroativos a título de recuperação de consumo não faturado pressupõe que a concessionária demonstre a efetiva utilização de energia pelo consumidor em volume superior ao registrado.

6.

A manutenção do padrão de consumo da unidade consumidora em patamar equivalente antes e após a regularização do equipamento pela concessionária fragiliza a alegação de desvio de energia, pois a existência de irregularidade deveria resultar em aumento no consumo registrado após a intervenção.

7.

A apresentação de fotografias e a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhadas de prova pericial ou de elemento que demonstre a correspondência entre a suposta irregularidade e o consumo real da unidade, não legitimam a cobrança retroativa a título de recuperação de consumo.

8
.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito inexigível configura ato ilícito da concessionária, apto a gerar dano moral
in
re

ipsa
, em razão da natureza essencial do serviço e da repercussão sobre a dignidade do consumidor.

9.
O valor de R$ 5.000,00
observa a extensão do prejuízo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a função compensatória, o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso
parcialmente
provido

para reduzir o
quantum
indenizatório.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 3o, 6o, VIII, e 14,
caput
; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1012656-51.2021.8.11.0002,
ApCiv
1046294-84.2023.8.11.0041,
ApCiv
1047440-29.2024.8.11.0041,
ApCiv
1026573-37.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença
de procedência
do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória Negatória de Dívida c/c Reparação de Danos Morais n. 1018451-67.2023.8.11.0002,
movida
por
ANTONIO CARNEIRO DE LIMA
.

Na
origem
,
o autor
alegou ser titular da unidade consumidora n. 6/410167-1 e
narrou
que, em fevereiro
/
2023, foi surpreendid
o
com a emissão de duas faturas extraordinárias

nos valores de R$ 3.577,71 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e
um
centavos) e R$ 619,20 (seiscentos e dezenove reais e vinte centavos), ambas com vencimento em 24/fevereiro/2023, decorrentes de suposta irregularidade apurada no período de abril/2021 a novembro/2022, consistente em desvio de energia no ramal de ligação.

Aduziu que, em razão do não pagamento, sofreu a interrupção do serviço de energia elétrica em maio/2023
e
p
ermaneceu
sete dias sem o fornecimento. Sustentou, ainda, que já havia sido alvo de cobrança anterior, no valor de R$ 1.770,62 (mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), efetivamente paga em 30/novembro/2020, relativa a suposta anormalidade verificada entre maio/2015 e julho/2017.

Argumentou que reside sozinho em imóvel de
40m2
, com poucos eletrodomésticos, e que o histórico de consumo permaneceu inalterado mesmo
após a alegada regularização do equipamento, circunstância que afastaria a verossimilhança da fraude.

Postulou
a concessão da gratuidade da justiça e,
em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças impugnadas e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
.

N
o mérito,
requereu
a declaração de nulidade dos débitos, a restituição em dobro do valor de R$ 1.770,62 (mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) anteriormente pago, o refaturamento das contas com base na média de consumo e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id.
358540359
).

A gratuidade da justiça e a tutela de urgência foram deferidas (id. 358540374).

Na
contestação
, a Energisa

defendeu a regularidade do procedimento de fiscalização, sob o argumento de que a inspeção realizada em 09/novembro/2022 constatou desvio de energia direto na baixa tensão, externo ao borne do equipamento, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e produção de registro fotográfico, em conformidade com a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Sustentou a desnecessidade de remessa do medidor ao INMETRO em razão da natureza externa da irregularidade, bem como a irrelevância da apuração de autoria, uma vez que a pretensão se limita à recuperação do consumo não faturado.

Refutou o dever de indenizar e o pedido de repetição do indébito, sob o argumento de exercício regular de direito
(id.
358540387
).

Na

impugnação
à contestação,
o autor afirmou que a vistoria foi realizada de forma unilateral pela concessionária e que nunca recebeu
a carta apresentada pela requerida.
Destac
ou
, aind
a
,
que nunca se recusou a a
ssinar o TOI e que sequer estava em casa no dia da inspeção
(id.
358541351).

Na

sentença
, o

Juízo
de origem
fundamentou que
a Energisa
não comprovou a entrega ou o envio regular do TOI, em afronta ao artigo 129, §§ 2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que o consumo do autor permaneceu inalterado após a suposta regularização do equipamento, o que afastaria a verossimilhança da fraude
.

Entendeu pela configuração dos danos morais, uma vez que houve interrupção indevida do serviço de fornecimento de
energia
elétrica.

Declarou
a inexigibilidade dos débitos
e
conden
ou
a apelante
à restituição de R$ 1.770,62 (mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, além d
as custas
processuais e dos honorários advocatícios
,
fixados em 10%
sobre o valor da condenação (id.
358541358
).

Nas
razões recursais
, a
Energisa
reitera
a regularidade do procedimento administrativo, com a lavratura de TOI e o respectivo registro fotográfico do desvio de energia, em conformidade com a normativa da ANEEL.

Argumenta que houve recusa do responsável pela unidade consumidora em receber o documento e posterior envio ao endereço cadastrado, e acrescenta que o próprio recorrido apresentou recurso administrativo, o que comprovaria o exercício do contraditório.
Aduz
, também,
a irrelevância do padrão de consumo após a regularização do medidor para fins de recuperação.

Quanto aos danos morais, defende a inexistência de ato ilícito, em razão do exercício regular de direito amparado no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça

Requer a improcedência dos pedidos iniciais
e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais)
(id. 358541359).

Nas

contrarrazões
, o a
utor

pugna pela manutenção da sentença (id.
358541363
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Em síntese, as matérias deduzidas no recurso cingem-se à regularidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado promovido pela concessionária, à inexigibilidade dos débitos impugnados, à restituição do valor pago a título de cobrança anterior e à configuração e extensão dos danos morais decorrentes da interrupção do serviço de energia elétrica.

O
recurso comporta
parcial
provimento
,
apenas
no que tange ao pedido de
redução do
quantum
indenizatório
.

De início, registre-se que a relação jurídica entre o consumidor titular de unidade consumidora e a concessionária de energia elétrica submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária, enquanto fornecedora de serviço público essencial, enquadra-se no conceito legal previsto no art. 3o do referido diploma e responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
, independentemente da demonstração de culpa.

A proteção conferida pelo ordenamento consumerista funda-se no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

No âmbito dos serviços de distribuição de energia elétrica, a vulnerabilidade técnica é particularmente relevante, na medida em que a concessionária detém o domínio sobre o sistema de medição, sobre os procedimentos de fiscalização e sobre os critérios de apuração de irregularidades, enquanto o consumidor não dispõe de meios equivalentes para aferir ou contestar as conclusões alcançadas pela empresa.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova opera como instrumento de equilíbrio processual, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe, portanto, à concessionária a comprovação da regularidade da cobrança impugnada, especialmente no que diz respeito à efetiva utilização do serviço pelo consumidor e à adequação do procedimento adotado para apuração da irregularidade.

No que tange à recuperação de consumo, é certo que a legislação setorial autoriza a concessionária a cobrar pelo serviço de energia elétrica utilizado e não faturado.

Contudo, essa prerrogativa não é incondicionada. A cobrança de valores retroativos a título de recuperação de consumo pressupõe que a concessionária demonstre, de forma robusta, a efetiva utilização da energia pelo consumidor, sem a devida contraprestação.

Em outras palavras, não basta constatar eventual anormalidade no equipamento de medição ou no ramal de ligação para se presumir que o consumidor fez uso de energia não registrada. É indispensável que a concessionária demonstre que houve, de fato, consumo de energia elétrica em volume superior ao faturado, de modo a justificar a diferença cobrada.

Essa exigência probatória decorre da própria lógica do sistema de proteção ao consumidor, que veda a imposição de encargos ao destinatário final do serviço com base em presunções unilaterais do fornecedor. A mera lavratura de termo de ocorrência e inspeção, desacompanhada de elementos que evidenciem o consumo real da unidade, não autoriza a transferência ao consumidor do ônus financeiro correspondente à diferença entre o faturamento registrado e o volume estimado pela concessionária.

Nesse sentido,
este Tribunal

entende
que a constatação de irregularidade no medidor, por si só, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo supostamente não faturado, quando o histórico de consumo da unidade não apresenta discrepância significativa em relação à média histórica:

“
(...) 6. O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores faturados no período questionado não apresentam discrepância significativa em relação à média histórica de consumo da autora, que se manteve em torno de 346 kWh.

7. A mera alegação de irregularidade no medidor não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1012656-51.2021.8.11.0002, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026).

Fixadas essas premissas, passa-se à análise das cobranças impugnadas.

Quanto à primeira irregularidade, que originou a fatura de R$ 1.770,62 (mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), relativa a suposta anormalidade verificada no período de maio/2015 a julho/2017, a apelante não trouxe aos autos nenhum documento, argumento específico ou elemento probatório acerca do procedimento adotado para apuração da irregularidade.

Não há nos autos termo de ocorrência, laudo técnico, registro fotográfico ou qualquer outra peça que permita aferir as circunstâncias em que a suposta anormalidade foi detectada, tampouco a metodologia empregada para o cálculo do consumo recuperado.

Essa ausência probatória absoluta impede o reconhecimento da regularidade da cobrança e torna inexigível o débito correspondente, o que confirma o acerto da sentença ao determinar a restituição do valor pago pelo autor.

Quanto à segunda irregularidade, referente ao período de abril/2021 a novembro/2022, que resultou na emissão de duas faturas extraordinárias nos valores de R$ 3.577,71 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 619,20 (seiscentos e dezenove reais e vinte centavos), a apelante limitou-se a apresentar fotografias da suposta irregularidade no ramal de ligação, acompanhadas do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de carta enviada ao endereço do consumidor.

Ocorre que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando à oportunidade de demonstrar, por perícia técnica ou outro meio de prova, a efetiva utilização de energia em volume superior ao registrado pelo medidor. Essa opção processual é particularmente relevante, po
is
revela que a própria concessionária considerou desnecessário aprofundar a instrução probatória sobre a existência e a extensão do desvio que alega.

A análise do histórico de consumo da unidade consumidora n. 6/410167-1
evidencia que a
unidade permaneceu desligada e sem medidor durante todo o período de 2019 e 2020, com consumo zerado.

Com a religação em fevereiro/2021, o consumo registrado passou a oscilar entre 43 kWh e 83 kWh por mês, com média aproximada de 65 kWh mensais no período de fevereiro/2021 a outubro/2022.

Em novembro/2022, mês da inspeção, o consumo registrado foi de 107 kWh, e em outubro/2022, de 111 kWh, valores que, embora ligeiramente superiores à média dos meses anteriores, situam-se dentro de uma faixa de variação compatível com oscilações sazonais normais.

O dado mais relevante, contudo, é que, após a suposta regularização do equipamento pela concessionária, o consumo da unidade manteve-se em patamar equivalente ao registrado durante o período de alegada irregularidade.

Nos meses subsequentes à inspeção, o consumo foi de 66 kWh em dezembro/2022, 58 kWh em janeiro/2023, 62 kWh em fevereiro/2023, 59 kWh em março/2023 e 70 kWh em abril/2023, com média de aproximadamente 63 kWh mensais
(id. 358540393)
.

Essa estabilidade no padrão de consumo, antes e após a intervenção da concessionária, fragiliza a alegação de desvio de energia. Se houvesse efetivo desvio no ramal de ligação, a regularização do equipamento deveria resultar em aumento no consumo registrado, o que não se verificou na espécie.

A manutenção da mesma faixa de consumo indica que o medidor já registrava a totalidade da energia consumida na unidade, circunstância que coloca em dúvida a existência do desvio e, sobretudo, a efetiva utilização de energia não faturada pelo consumidor.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva utilização de energia elétrica pelo autor em volume superior ao faturado. A apresentação de fotografias e a lavratura de TOI, desacompanhadas de prova pericial ou de qualquer outro elemento que demonstre a correspondência entre a suposta irregularidade e o consumo real da unidade, não são suficientes para legitimar a cobrança retroativa de valores a título de recuperação de consumo.

Mantém-se, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a determinação de restituição simples do valor de R$ 1.770,62 (mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) anteriormente pago pelo autor.

No que se refere aos danos morais, a sentença reconheceu a configuração do dano em razão da interrupção indevida do serviço de energia elétrica, ocorrida em maio/2023, com duração de sete dias.

Quanto ao
an

debeatur
, a sentença deve ser mantida.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito inexigível configura ato ilícito da concessionária, apto a gerar dano moral
in
re

ipsa
, dispensada a demonstração de prejuízo concreto
(TJMT,
ApCiv
1046294-84.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2026)
.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, e sua suspensão indevida afeta a dignidade do consumidor e o exercício de atividades básicas da vida cotidiana, com repercussão que transcende o mero aborrecimento.

Contudo, assiste razão à apelante quanto ao
valor
indenizatório.

A indenização por dano moral deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a atender simultaneamente à função compensatória, ao caráter pedagógico-punitivo e à vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em exame,
o Juízo de origem estabeleceu o
quantum
em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Todavia,
consideradas as circunstâncias
do caso
e o padrão decisório desta Câmara de Direito Privado em casos análogos de interrupção indevida de energia elétrica, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequado, pois suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e para desestimular a reiteração da conduta pela concessionária, sem importar em enriquecimento indevido
(TJMT,
ApCiv
1047440-29.2024.8.11.0041
,
A
pCiv
1026573-37.2021.8.11.0003)
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026